Tribunal: TJBA
Processo: 8050738-98.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050738-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FABRICIO SIMOES VELLOSO Advogado(s): TUANY LE BONFIM LIMA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/04/2022. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CARGO DE PERITO MÉDICO LEGISTA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato de eliminação de candidato em concurso público para o cargo de Perito Técnico - Médico Legista - da Polícia Civil do Estado da Bahia, em razão de reprovação no Teste de Aptidão Física (TAF). 2. Pedido de reintegração no certame, com participação nas etapas subsequentes, inclusive curso de formação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve decadência na impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer a legitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia; e (iii) verificar a legalidade e proporcionalidade da exigência de TAF para o cargo de Perito Técnico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança conta-se da ciência do ato administrativo que elimina o candidato, e não da publicação do edital. A impetração ocorreu dentro do prazo legal, sendo tempestiva. 4. A autoridade coatora é aquela responsável pela prática ou determinação do ato impugnado. Sendo o pedido de nomeação atribuição do Governador, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 5. A Administração Pública pode fixar cláusulas em editais, desde que respeitados os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. 6. A exigência de TAF deve ter amparo legal e correlação com as atribuições do cargo. As atribuições do cargo de Perito Técnico, previstas na Lei Estadual 11.370/09, são de natureza técnico-científica, não exigindo esforço físico compatível com o TAF aplicado. 7. A exigência de TAF, nos moldes apresentados, revela-se desproporcional e desarrazoada, violando o princípio da legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Rejeitadas as preliminares. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O prazo para impetração de mandado de segurança contra eliminação em concurso público inicia-se com a ciência do ato administrativo que exclui o candidato. 2. É legítima a autoridade responsável pela nomeação quando o pedido envolve reintegração no certame. 3. A exigência de Teste de Aptidão Física em concurso público deve observar proporcionalidade com as atribuições do cargo, sob pena de ilegalidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050738-98.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante FABRICIO SIMOES VELLOSO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA e ILEGITIMIDADE PASSIVA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .